Tribunal: TJSP
Processo: 2167631-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decretada revelia da recorrente e deferida a desconsideração da personalidade jurídica, ante o reconhecimento da existência de grupo econômico - Insurgência da empresa incluída no polo passivo da demanda - Acolhimento - Revelia que não pode ser

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decretada revelia da recorrente e deferida a desconsideração da personalidade jurídica, ante o reconhecimento da existência de grupo econômico - Insurgência da empresa incluída no polo passivo da demanda - Acolhimento - Revelia que não pode ser mantida - Justa causa verificada Aviso de Recebimento juntado nos autos em ordem equivocada, impossibilitando o efetivo acompanhamento processual - Não bastasse, não houve inclusão da informação referente a juntada no AR no sistema eletrônico do sistema E-Saj - Ainda que os dados disponibilizados pela Internet sejam meramente informativos e não substituam a publicação oficial, tal questão, aliada ao fato de que houve equívoco na juntada do AR nos autos físicos, não impede reconhecer que houve justa causa no descumprimento do prazo recursal pela agravante, induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal - Devolução do prazo determinada - Revelia afastada - Nulidade dos atos subsequentes - Embargos rejeitados*